Tribunal: TJSP
Processo: 1014333-55.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes. Ação movida em face de cessionária de crédito. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Documentos juntados aos autos não comprovam a existência de débito, junto ao credor original, em cujo inadimplemento se fundou a negativação. Débito

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes. Ação movida em face de cessionária de crédito. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Documentos juntados aos autos não comprovam a existência de débito, junto ao credor original, em cujo inadimplemento se fundou a negativação. Débito declarado inexigível. Incabível indenização por danos morais 'in casu'. Existência de negativação precedente em nome da parte autora. Ausência de impugnação que demonstre a ilegitimidade do outro apontamento. Súmula 385 do STJ aplicável à hipótese. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência recíproca configurada. Honorários fixados em R$1.000,00, já considerados os recursais, ressalvada a gratuidade processual. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014333-55.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALZINEIA
DO NASCIMENTO BRAZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014333-55.2019.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 22014
2/8
VOTO No 22014
Apelante(s): Alzineia do Nascimento Braz
Apelado(s): Iresolve Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros
S/A
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Itaquera/2a Vara Cível
Juiz(a): Sueli Juarez Alonso
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS. Inscrição indevida do nome da parte autora
em cadastro de inadimplentes. Ação movida em face de
cessionária
de
crédito.
Sentença
de
improcedência.
Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Documentos
juntados aos autos não comprovam a existência de débito,
junto ao credor original, em cujo inadimplemento se fundou a
negativação.
Débito
declarado
inexigível.
Incabível
indenização por danos morais 'in casu'. Existência de
negativação precedente em nome da parte autora. Ausência de
impugnação que demonstre a ilegitimidade do outro
apontamento. Súmula 385 do STJ aplicável à hipótese. Ação
julgada parcialmente procedente. Sucumbência recíproca
configurada.
Honorários
fixados
em
R$1.000,00,
já
considerados os recursais, ressalvada a gratuidade processual.
Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou improcedente ação declaratória de
inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando a
parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014333-55.2019.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 22014
3/8
A parte autora, ora apelante, alega, em suma,
que: 1) a parte 'ex adversa' não apresentou qualquer documento que
demonstrasse a origem do suposto débito bem como não foi anexada fatura
com vencimento em 05/06/2014, no importe de R$ 133,00; 2) a inscrição
indica como vencimento do débito a data de 05/06/2014, tendo sido
incluída em 07/07/2014, enquanto a cessão de crédito ocorreu em
21/04/2017, ou seja, o requerido negativou o nome da parte autora antes de
adquirir o suposto crédito; 3) somente foi notificada do débito em
10/05/2017, afigurando-se ilegal o apontamento; 4) os documentos de
fls.90 comprovam que a parte autora não dispunha de limite de crédito
aprovado; 5) a mera existência de um contrato de abertura de conta salário
não basta para comprovar a existência de um débito; 6) houve ofensa ao
dever de informação previsto pelo CDC e à lei 15659/15; 7) o dano
decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é
presumido; 8) é aplicável a inversão do ônus da prova ao caso em tela; 8)
não se aplica a Súmula 385 do STJ, na medida em que a inscrição
questionada foi a primeira a ser inserida em desfavor da parte autora.
Houve resposta.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A inscrição do nome do consumidor
inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito é lícita, sendo a matéria

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014333-55.2019.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 22014
4/8
regulamentada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, nos artigos
43 e seguintes. Por outro lado, na hipótese de o consumidor ser negativado
por dívida inexistente ou por débito já adimplido, tal conduta se mostra
abusiva.
A distribuição do ônus da prova no sistema
processual é disciplinada, genericamente, pelo artigo 373, do Código de
Processo Civil, segundo o qual cabe ao autor provar fato constitutivo de
seu direito, e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Para assegurar ao consumidor a defesa de
seus direitos em Juízo, o Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu
artigo 6o, inciso VIII, a possibilidade de inversão do ônus da prova nas
hipóteses em que a alegação do consumidor for verossímil, ou quando for
ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
Portanto, compete a parte ré o ônus da
prova, devendo ela juntar aos autos os documentos que demonstrem a
existência de relação jurídica entre as partes e a existência de dívida em
nome da parte autora.
No caso em tela, foram juntados aos autos
comunicação expedida pelo Serasa à parte autora (fls.93/96), informando-a
da ocorrência de cessão de crédito e certidão do 4o Oficial de Registro de
Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, comprovando a
existência de registro de cessão de crédito entre a parte ré e Banco
Itaucard, Itaú Unibanco e Hipercard Banco Múltiplo (fls.92), referente à
parte autora.
Foi juntado, ainda, contrato de abertura de
conta bancária, assinado pela parte autora, em que houve adesão a cheque

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014333-55.2019.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 22014
5/8
especial e cartão de crédito, como produtos oferecidos (fls.82/86), porém
desacompanhados de provas de que tais créditos tenham efetivamente sido
utilizados pela parte autora, tal como extratos bancários e faturas de cartão
de crédito.
Tais documentos, portanto, não comprovam
a existência de débito da consumidora junto ao credor originário (cedente),
uma vez que a mera alegação de que há uma dívida não serve como prova,
devendo ser juntados aos autos documentos que comprovem tal débito.
De
rigor,
portanto,
declaração
de
inexistência do débito questionado e a exclusão dos apontamentos junto
aos órgãos de proteção ao crédito, o que ora se determina.
Acrescente-se que a hipótese dos autos versa
sobre relação de consumo e a responsabilidade objetiva do fornecedor deve
ser analisada à luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o
qual dispõe que: “o fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
Como se verifica do artigo acima indicado,
embora esteja dispensada, 'in casu', a demonstração de culpa do
fornecedor, não se prescinde, para a caracterização da obrigação de
indenizar, de que a conduta do prestador de serviços tenha causado um
dano ao consumidor.
Na hipótese dos autos, não se configurou a
responsabilidade civil do fornecedor, justamente porque sua conduta não
acarretou qualquer dano à consumidora.
'In casu', a negativação promovida pela parte
ré foi incluída em 10/10/2014 (fls.30), porém nessa data o nome da parte

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014333-55.2019.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 22014
6/8
autora já se encontrava negativado em razão de débitos inscritos por ZZ
Informática Ltda. e Banco Santander S.A., incluídos em 16/04/2011 e
11/11/2013 (fls.74), motivo pelo qual a conduta da parte ré não alterou a
situação do nome da parte autora.
A Súmula 385 do E. STJ dispõe que “da
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
Procedendo-se
a
uma
interpretação
teleológica do que define a Súmula 385 do STJ, chega-se à conclusão de
que alguém que, na data da negativação 'sub judice', já estava com seu
nome negativado por dívida vencida e não paga, e que, portanto, já se
encontrava com seu nome restrito na praça, não pode alegar ter sofrido
restrições ou abalos em seu 'bom nome' especificamente pelo apontamento
indevido.
A parte autora, ademais, não questionou a
legitimidade das negativações anteriores.
A negativação em exame não provocou,
portanto, nenhum dano moral à parte autora.
Nesse
sentido,
já
se
consolidou
a
jurisprudência desta Colenda Câmara:
1115098-80.2018.8.26.0100 Classe/Assunto: Apelação Cível
/ Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/04/2019
Data de publicação: 30/04/2019
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de
inadimplentes. Ação movida em face de cessionária de
crédito. Sentença de procedência parcial, declarando a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014333-55.2019.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 22014
7/8
inexigibilidade do débito. Irresignação de ambas as partes.
Cabimento em parte do recurso da autora. Documentos
juntados aos autos não comprovam a existência de débito
em cujo inadimplemento se fundou a negativação. Débito
corretamente declarado inexistente na origem. Incabível
indenização por danos morais 'in casu'. Existência de
negativação precedente em nome da parte autora. Ausência de
impugnação que demonstre a ilegitimidade do outro
apontamento. Súmula 385 do STJ corretamente aplicada à
hipótese. Sentença proferida sob a égide do CPC/15, o qual
veda, em seu art. 85, §14, a compensação de honorários.
Compensação afastada. Honorários em favor da autora fixados
em R$1.500,00 e em favor do réu em R$1.000,00, com fulcro
no art. 85, §§8o e 11, do CPC, bem como observados os
critérios revistos pelo §2o do mesmo artigo. Recurso da autora
provido parcialmente e recurso da ré não provido.
1021795-09.2014.8.26.0405

Apelação
/
Bancários
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/10/2016
Data de registro: 17/10/2016
Ementa:
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Apontamento indevido no cadastro de
inadimplentes. A r. sentença julgou parcialmente procedente a
ação, declarando a inexigibilidade da dívida e afastando o
dano moral, por aplicação da Súmula 385 do STJ. Irresignação
da parte autora - Não acolhimento. Sentença fundamentou a
solução acerca dos danos morais no fato do autor não ter
trazido aos autos prova de que a anotação preexistente seria
irregular. Prova juntada com a apelação - Patente a inovação
em sede recursal Questão de fato não proposta perante o
juízo de Primeiro Grau, mesmo com a respectiva possibilidade
em tempo oportuno Não comprovação de força maior
Vedação Artigo 517 do antigo CPC (com correspondência no
artigo 1.014 do CPC/2015)
Jurisprudência. Sentença
mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1011308-32.2014.8.26.0032 Apelação / Cartão de Crédito
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/10/2016
Data de registro: 17/10/2016
Ementa:
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Negativação indevida. Apelante já possuía
o nome inscrito no cadastro restritivo na ocasião da inclusão de
nova dívida pela instituição financeira recorrida. Cabimento
apenas da exclusão da anotação, sem o direito à indenização.
Exegese da Súmula 385 do STJ. Sentença mantida. RECURSO
IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014333-55.2019.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 22014
8/8
1023137-43.2014.8.26.0506 Apelação / Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/08/2016
Data de registro: 09/09/2016
Ementa: Ação indenizatória por danos morais com pedido de
baixa do nome em órgãos de proteção ao crédito e exclusão da
dívida
Inexigibilidade reconhecida na sentença

Indenização por danos morais indevida Manutenção da r.
sentença Anotações preexistentes ao débito ora questionado
Dano moral não configurado Aplicabilidade da Súmula 385
do STJ - Recurso desprovido.
Tendo em vista o provimento parcial do
recurso, julga-se a ação parcialmente procedente, reconhecendo-se a
sucumbência recíproca entre as partes, arcando cada uma com metade das
custas processuais e com honorários advocatícios da parte contrária,
fixados em R$1.000,00, com fulcro no art. 85, §8o e 11, do CPC,
ressalvada a gratuidade processual.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator